Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-77.2012.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANILDA REZENDE DA SILVA
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
ANILDA REZENDE DA SILVA
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA

Número do Protocolo: 103408/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS e PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – ACIDENTE COM ANIMAL PEÇONHENTO (COBRA) – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DEMONSTADA - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA DA VÍTIMA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DESITENCIA DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - REJEITADO – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO DEVIDO - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE - VERBAS DE NATUREZA DISTINTAS - INTELECÇÃO DO ARTIGO 950 DO C.CIVIL - LIMITAÇÃO DO PENSIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANO DEFINITIVO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO MENSAL COM BASE EM 01 SALÁRIO MÍNIMO DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERATÓRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
1 – Deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento para a qual foi devidamente intimada e desistindo expressamente da produção da prova pericial, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária à tese defensiva.
2 - Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidades das partes de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.
3. A fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) realizado pelo juízo a quo atendeu todos os critérios acima expostos, não havendo motivo ou fundamento para a sua minoração.
4. O dano estético não se limita apenas a cicatrizes ou amputações, mas, sim, em avaliar se o dano ou a modificação estética causou na perda da função, se houve limitação ou ainda prejuízo na locomoção ou na própria funcionalidade do membro. Assim, com a perda da função, diminuição da mobilidade e funcionalidade do membro, faz jus indenização a título de dano estético, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
5. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia com base no art. 950 do Código Civil, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada à época do acidente, devendo ser calculada com base no salário mínimo mensal, de acordo com a Sumula 490 do STJ.
6 - Não há incompatibilidade de fixação de pensão com base no art. 950 do Código Civil concomitante com o recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem como não é possível a compensação entre tais valores, vez que são verbas de natureza e de origens distintas.
7 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral e estético deverá incidir desde a data do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
8 - Sopesando a natureza da decisão, e, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 905 do STJ, no caso dos autos, enquadrando-se às hipóteses condenações judiciais em geral, os juros de mora devem correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao IPCA-E.
9. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido. Sentença retificada parcialmente em reexame.

INTERESSADO/APELANTE:
ANILDA REZENDE DA SILVA
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
ANILDA REZENDE DA SILVA
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ANILDA REZENDE DA SILVA e MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada do Guimarães/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Reparação de Danos Morais e Estéticos n.o 3049-77.2012.811.0024, código n.o 55241, proposta por ANILDA REZENDE DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos em decorrência da perda de um membro esquerdo, cuja necrose teria sido causada por acidente ofídico, ou seja, uma mordida de cobra.
A Apelante Anilda Rezende da Silva - (fls. 214/217), pugna pela reforma da sentença, no tocante a delimitação de 60 (sessenta) anos para recebimento de pensão mensal, requerendo que o pensionamento seja vitalício, e, ainda, a incidência de correção monetária e juros sobre os valores cominados.
Por sua vez, o Apelante Município de Planalto da Serra – (fls. 219/225), pretende a reforma da sentença, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento que não lhe foi oportunizado o direito de produzir prova. No mérito, requer a transformação da indenização dos danos materiais em lucros cessantes, por entender que a Apelada teria recebido todo tratamento necessário pelo SUS, inclusive a prótese que usa, e ainda, pelo fato de estar recebendo aposentadoria do INSS, requer em caso de manutenção da imputação condenatória que o pagamento em folha seja efetivado a partir da publicação da sentença.
Arguiu ainda com relação aos danos morais e estéticos, foram arbitrados em montante exacerbado, muito além das condições financeiras do Município, causando o enriquecimento ilícito da Apelada, requerendo assim, que os valores da condenação sejam revistos e minorados.
Devidamente intimadas (fls. 227), a parte Autora as fls. 229/231 apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município, enquanto este quedou-se inerte frente ao recurso interposto pela parte Autora.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (fls. 240/241).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DA EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSOS DE APELAÇÕES interpostos por ANILDA REZENDE DA SILVA (fls. 214/217) e pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA (fls. 219/225).
De início, é importante trazer a baila o fato de existir duas sentenças prolatadas no presente processo. Isso porque verifica-se que há uma sentença impressa, juntada às fls. 203/209 e assinada manualmente em 03/05/2017, todavia, esta sequer foi publicada no DJE.
De outra banda, em consulta ao sistema deste Tribunal de Justiça, verifica-se que em data anterior, 26/04/2017 foi lançada uma outra sentença, a qual foi publicada no DJE n.10012 em 05/05/2017.
Relevante destacar que embora ambos conteúdos decisórios tenham julgado procedentes os pedidos formulados na exordial propostos pela senhora ANILDA REZENDE DA SILVA, condenando o MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA ao pagamento de indenização dos danos materiais, morais e estéticos, na sentença que foi disponibilizada no DJE, foram fixadas as seguintes condenações:
a) Danos materiais no valor de um salário mínimo, até os 60 (sessenta) anos de idade, pago mensalmente em folha de pagamento do Município, a contar da citação.

b) Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da publicação;

c) Danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da publicação desta sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 2o, do CPC, no valor de 15% da condenação (§ 3o, I).

Por sua vez, na sentença impressa, juntada nos autos as fls. 203/209, assinada pelo Magistrado a quo em data anterior, 03/05/2017, a condenação do Município foi fixada nos seguintes termos:

a) Danos materiais no valor de um salário mínimo, de caráter vitalício, pago mensalmente em folha de pagamento do Município, a contar da citação, inclusive com 13o, no mês de dezembro de cada ano.

b) Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da condenação (Sumula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 15.1.2013 (sumula 54/STJ)

c) Danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da condenação e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 15.1.2013 STJ-AgRg no AResp 642.373/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 2o, do CPC, no valor de 15% da condenação (§ 3o, I).

Assim, considerando o disposto no art. 505 do CPC, a segunda sentença é inexistente, seja porque é vedado no mesmo processo, a redecisão de questão já julgada, como também pelo fato desta última sequer ter sido publicada no DJE.
Entrementes, verifico que o equívoco não foi percebido por qualquer das partes, porquanto ambos os Recursos de Apelação consideraram o teor da primeira sentença que foi disponibilizada no DJE, e não aquela que está juntada nos autos.
A par disso, considerando que os fundamentos de ambas as sentenças são os mesmos, divergindo apenas em alguns pontos na condenação, tendo havido tempestiva interposição de apelações quanto ao primeiro pronunciamento judicial, ou seja, aquele em que foi publicado no DJE, por economia processual, mostra-se cabível o conhecimento dos recursos, ante a ausência de prejuízo às partes.

Nesse sentido, já decidiu o Nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL PONTUAL, ESPECÍFICA E SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – CONFLITO LÓGICO E PROCESSUAL ENTRE UMA PRIMEIRA SENTENÇA QUE JULGA O PEDIDO IMPROCEDENTE, E UMA SEGUNDA SENTENÇA, PROFERIDA NA SEQUÊNCIA, QUE JULGA O MESMO PEDIDO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA E DO ACERTAMENTO JURISDICIONAL REALIZADO VALIDAMENTE – CPC, ART. 494, “CAPUT” – CERTIDÃO EMITIDA PELA DIRETORA DA SECRETARIA DO JUÍZO ESCLARECENDO A OCORRÊNCIA DE ERRO NA PUBLICAÇÃO DA MINUTA DA PRIMEIRA SENTENÇA ELABORADA PELA ASSESSORIA, PORÉM NÃO APROVADA E NÃO ASSINADA PELA JUÍZA – EXCLUSÃO DO ATO DE LANÇAMENTO ERRÔNEO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA INFORMATIZADO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE JULGAMENTO CONFLITIVO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL PELO PRÓPRIO JUÍZO “A QUO” – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA (CC, ART. 1.649)– PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS FUNDADO NA SUPOSTA FALTA DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELA VAROA AO VARÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS PACTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA INEXISTÊNCIA DOS ATOS JURÍDICOS – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELAS PARTES (CC, ART. 172)– ATO JURÍDICO EXISTENTE E ANULÁVEL – DECADÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL (CC, ART. 1.649)– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de simples erro interno atribuível ao pessoal de apoio Gabinete e da Secretaria do Juízo, caracterizado pela publicação no Diário da Justiça Eletrônico de minuta de sentença elaborado pela assessoria, mas não aprovada e assinada pelo magistrado, é perfeitamente possível o saneamento do equívoco pelo próprio Juízo, sem que a publicação de segunda sentença, efetivamente lavrada e assinada pelo Juiz, ainda que em sentido diametralmente oposto aos fundamentos e conclusão da primeira minuta de sentença equivocadamente publicada, importe em violação ao princípio da inalterabilidade da sentença de mérito do art. 494, “caput”, do CPC. 2. Se a parte autora afirma expressamente que sua pretensão de anulação dos contratos de cessão de direitos possessórios se funda no fato de que os pactos foram celebrados sem sua participação e anuência, porque não outorgou procuração com poderes específicos para que seu falecido esposo a representasse no ato, a questão deve ser observada e decidida sob a ótica da anulabilidade do ato jurídico, e, assim, observada a incidência das regras de prescrição e decadência. 3. Não se pode invocar, para afastar as prejudiciais de mérito, a aplicação da teoria dos atos jurídicos inexistentes, especialmente porque, além de rechaçada pela doutrina especializada, esta foi completamente repelida pelo próprio legislador, que compartimentalizou as hipóteses de defeitos dos atos jurídicos apenas entre as categorias de nulidade e anulabilidade. (TJ-MT - AC: 10126829720198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DUAS SENTENÇAS – NULIDADE DA SEGUNDA – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA NULA. Se proferida duas sentenças no mesmo processo, há de ser reconhecida a nulidade da segunda, tendo em vista que o magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se o instituto da preclusão. (Ap 117467/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Ultrapassados tais esclarecimentos, passo a análise dos recursos interpostos pelas partes, em conjunto com a remessa necessária.
Como visto do relatório, cuida-se de Remessa Necessária e de interposição de 02 (dois) Recursos de Apelações pelas partes litigantes, ambas em combate ao teor da sentença publicada no DJE n.10012 em 05/05/2017, que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais consubstanciado no pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo até a Autora completar 60 (sessenta) anos de idade, desde a data da citação, e, também em danos morais e estéticos, arbitrados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, a contar da publicação da sentença.
U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Arguiu o Município Apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando para tanto que o juízo a quo teria julgado antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a produção de prova.
Todavia, não lhe assiste razão.
Consta dos autos que pela decisão de fls.169/172, que o D. Magistrado ao sanear o feito e fixar os pontos controvertidos, deferiu o pedido de produção de prova pericial postulado pelo Município as fls. 161, todavia, infere-se da manifestação de fls. 179 que o Requerido desistiu da produção da prova.
Por conseguinte depreende-se dos autos que foi designado audiência de instrução e julgamento (fl. 186, 196 e 198), e oportunizado às partes apresentarem rol de testemunhas, todavia, na data da solenidade o Município Requerido não compareceu ao ato, tampouco justificou sua ausência, consoante se infere do termo de fl.200, razão pela qual, foram apenas inquiridas as testemunhas arroladas pela parte Autora.
Nesta toada, como visto, é de todo descabida a alegação do Município quanto ao cerceamento de defesa, pois restou demonstrado que foram oportunizadas às partes, e, inclusive ao município Requerido, a colheita de provas testemunhal, documental e pericial.
Neste prisma, rejeito a preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em breve escorço fático, relata a Autora, que deu entrada no pronto atendimento do município de Planalto da Serra, após sofrer uma lesão, em tese, causada por acidente ofídico (picada de cobra) em seu pé esquerdo.
Informou que em 15/01/2012, por volta da 1h30m da noite, após ser atendida pela enfermeira plantonista do Pronto Atendimento Municipal, foi medicada com anti-inflamatório e antitérmico, procedimento determinado por telefone pela médica Fabíola Kewphen Wanderley Castro, recomendando, ainda, a aplicação de gelo e repouso, embora não tenha sido realizado naquele momento qualquer exame.
Horas depois, às 7h30m da manhã, retornou ao pronto atendimento, sendo atendida pessoalmente pela referida médica, que então, entendeu ser a lesão causada por inseto, e não acidente ofídico (picada de cobra).
Ressalta que no segundo dia, 16/01/2012, retornou ao Pronto Atendimento e, mesmo sentindo dores e inchaço no pé, a médica teria atestado a sua “melhora”. Inconformada, a Autora diante de seu estado solicitou que a médica encaminhasse para a cidade de Rondonópolis, porém, não autorizou a sua transferência, alegando que o município só poderia liberar uma ambulância para Cuiabá, e sem previsão de data.
Relatou que mediante a ajuda de amigos conseguiu transporte para o município de Rondonópolis e, ao dar entrada no Pronto Atendimento daquela urbe, em 17/01/2012 as 3h58m, foi medicada, sendo que no dia seguinte houve a constatação de necrose do membro atingido, culminado com a sua amputação no Hospital Regional de Rondonópolis no dia 19/01/2012, com a realização de cirurgia de amputação membro esquerdo, cujo resultado restou demonstrado pelas fotos (fls. 87/89) dos presentes autos.
Diante dos fatos, a Autora alega conduta negligente por parte do corpo médico e do Pronto Atendimento do Município de Planalto da Serra, que não foram hábeis para solucionar o problema clínico, não adotando o procedimento correto que o caso requeria.
O Município em sua defesa contestatória – (fls. 97/161), alegou que a autora era diabética e não tinha o conhecimento dessa doença, o que acarretou no agravamento da lesão.
Sustentou ainda, que a transferência da paciente para a cidade de Rondonópolis era inviável, pois o município de Planalto da Serra pertence à baixada cuiabana e não ao regional sul. Ademais, informou que forneceu o tratamento correto e que o município de Rondonópolis seria o responsável pelo dano causado à Autora, uma vez que a opção pela amputação se deu pelo corpo clínico daquele município, inclusive, após ter dado alta à Autora.
Pois bem. Trata-se o presente litígio de uma ação que visa à indenização por danos materiais, morais e estéticos em face da perda de um membro esquerdo (perna), cuja necrose foi causada por acidente ofídico, ou seja, uma mordida de cobra no pé esquerdo da senhora Anilda Rezende da Silva.
Segundo se verifica das provas constantes aos autos, especialmente do atestado médico de fls. 12/13 que a médica responsável pelo 1o atendimento da paciente, Dra. Fabiola Castro, relatou naquele documento que ela esteve no Pronto atendimento dia 15/01 as 01h30h, referindo dor e edema no pé “e”, ocasião em que foi orientada fazer repouso e gelo local, sendo prescrita medicação para dor, bem ainda que no dia 16/01 retornou ao Pronto Atendimento, com melhora.
Por sua vez, a referida médica ao prestar declarações na Delegacia de Polícia (fl.191-v), afirmou que “a vítima procurou atendimento na madrugada do dia 15/01/2012, dizendo que no dia 14/01/2012 por volta das 17h00 hs tinha sido picada por um bicho no pé esquerdo, mas que ela não sabia qual era (...) Que a vítima não apresentava nenhum sinal de picada de cobra (...)”
Com efeito, importante ponderar no que se refere à prestação de serviço médico, que não cabe ao Magistrado avaliar as decisões técnicas tomadas no caso em análise, devendo o Julgador se ater ao exame da conduta profissional, com o objetivo de verificar à luz do conjunto probatório, se houve erro médico grosseiro, inescusável, ou seja, imperícia que não se justifica, imprudência ou negligência.
A par de tal contextualização, diferentemente do alegado pelo Município Apelante, conclui-se facilmente que o diagnóstico de acidente ofídico não foi feito no primeiro atendimento prestado à paciente, bem ainda, que não foram seguidos os protocolos determinados para correta identificação da origem da lesão e tratamento desse tipo de acidente, permitindo evolução do quadro e agravamento do grau sequelar, que culminou na amputação do membro.
A propósito, da bem fundamentada sentença recorrida, acerca da deficiência da anamnese, ou ao menos, da completa falta de prova de que tenho o profissional efetivamente procedido, extrai-se:
“(...) Ou seja, não houve exames de sangue, tampouco outros recomendados para a correta identificação da origem da lesão na perna esquerda, embora pelo exame posterior e pelas consequências, há forte indicio de um acidente ofídico.”
Destarte, considerando as condições em que a paciente se apresentava, e, mais ainda, pelo fato de que na região onde a mesma reside ser frequente a ocorrência de tal incidente, era minimamente exigível uma investigação mais cautelosa e segura pelo médico a respeito do inchaço e da aventada possibilidade de ter ocorrido uma “picada por um bicho”, no intuito de não prejudicar o diagnóstico.
Ora, embora seja de conhecimento geral a precariedade do sistema de saúde brasileiro, tal fato não pode justificar a conduta faltosa do profissional de saúde que atendeu a parte Autora, pois ainda que não tivesse obrigação de diagnosticar de imediato que a lesão da paciente se tratava de picada de cobra, tinha sim a obrigação de tomar outras precauções que o caso exigia, como a realização de exames ou até mesmo a sua internação para observação até chegar a uma conclusão sobre a lesão, e não tê-la dispensado por duas vezes, como ocorreu no caso, não havendo, portanto, como alterar a conclusão relativa à configuração da conduta culposa do médico.
Assim é porque de todo descabido o argumento do Município de que o atendimento pelo posto de saúde foi correto, e que a causa maior que culminou com a perda da perna da paciente foi em razão dela ser portadora de diabetes.
Portanto, com base nesse cenário, se denota a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, a qual com relação ao Estado é objetiva, ou seja, deve responder pelos danos que seus agentes, causarem a terceiro independentemente de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente, nos termos do disposto no artigo 37,§6o da Carta Magna.
Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

Do exposto, resta caracterizado o nexo causal entre a ação/omissão e o dano suportado pela Autora, subsistindo o dever de indenizar, pelo que a sentença é de ser mantida nesse ponto.
Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No caso em tela, não é possível desconsiderar a responsabilidade do Município, bem como a dor pela perda membro amputado no presente caso, dor essa que não pode ser mensurada senão por aquele que a vive em seu íntimo.
Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda da perna por amputação, pois decorrente da própria natureza das coisas.
Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda do membro do corpo, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.
Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.
Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".
Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais não se mostra excessivo, devendo ser mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser reduzido.
Com relação aos danos estéticos, ressalto a princípio, que estes não podem ser confundidos com os danos morais, pois são institutos distintos, conforme Sumula no 387 do STJ:

“Súmula no 387 do STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Nesse sentido urge mencionar o entendimento dos eminentes doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, acerca da distinção de danos morais e estéticos (corporais):

"Violada a integridade física da pessoa humana caracteriza-se o dano estético que, em linhas gerais, corresponde às lesões, permanentes ou transitórias, na integridade física de uma pessoa. Não se olvide, ademais, que a afronta à integridade física pode estar cumulada com a violação da honra ou de um outro direito da personalidade, o que gera, na hipótese, uma possibilidade de cumulação da reparação de danos, como já reconhecido pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça".

É cediço que os danos estéticos se originam do sentimento de desconforto e de constrangimento sofrido pela vítima, ocasionado por uma deformidade permanente verificada em seu corpo, alterando a sua aparência física.

Veja-se, a propósito, a lição de Rui Stoco:

"(...) a condição sine qua non à caracterização do dano estético, que justifica que se indenize por dano moral, e a ocorrência de efetiva e permanente transformação física na vítima, já não tendo, hoje, a mesma aparência que tinha, pois esta constitui um patrimônio subjetivo seu, que tem valor moral e econômico.
(...)Contudo, tratando-se de dano estético irreparável, que impõe à pessoa uma alteração sensível, significativa ou algo que incomoda e a faz sentir-se diminuída, humilhada e envergonhada, então o dano estético subsume-se no conceito de dano moral e como tal deverá ser reparado". (in Tratado de Responsabilidade Civil, 6a edição, p. 1.657. Editora Revista dos Tribunais - 2.004)

No caso em testilha, a culpa da administração é inequívoca. O atendimento médico foi conduzido com negligência, senão imperícia, e restou devidamente comprovado o dano estético, tendo a Autora trazido fotos para corroborar com suas alegações – (fls. 87/89), nas quais é possível visualizar a extensão da deformação decorrente da amputação da perna esquerda.
Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado na sentença a título de danos estéticos não se mostra excessivo, devendo ser mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por também estar de acordo com a realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostra excessivo, não devendo ser reduzido.
Desta forma, agiu de modo acertado o juízo a quo ao condenar o Município em danos estéticos.
No que se refere à pensão mensal, alega o Município Apelante que a condenação por dano material foi transformada em lucros cessantes, pois todo tratamento médico foi arcado pelo SUS e que a Autora estaria recebendo aposentadoria pelo INSS.
Primeiramente, cumpre salientar que o pedido da parte Autora com relação aos danos materiais não abarcou qualquer ressarcimento de despesas com o tratamento médico, mas sim, tão somente a fixação de pensão mensal equivalente a um salario mínimo, sob o argumento que ainda estava em idade produtiva e contribuía regularmente para seu sustento e de sua família.
A sentença, por sua vez, reconheceu que em razão da perda de sua perna esquerda, qualquer atividade laboratícia ou regular do ser humano restou extremamente prejudicada e limitada, circunstância que impedirá a Autora de trabalhar ou de exercer qualquer atividade comum ou natural do ser humano.
Assim, com fundamento no art. 950 do Código Civil, entendeu o julgador monocrático que a vítima faz jus à referida indenização, ainda que não exerça atividade remunerada à época do acidente.
E conforme ressai dos autos, mais precisamente pelas fotos apresentadas - (fls. 87/89), corroborado pelo Laudo de Lesão Corporal n.o 1054 – (fls. 80/82), no quesito “Sexto”, que atestou a incapacidade permanente para o trabalho, em razão da perda de sua perna esquerda, ressai cristalina a limitação sofrida criando necessidades especiais que antes não existiam.
Nem se argumente que o fato da Autora/Apelante estar utilizando de prótese poderia realizar atividades ainda mais simples para sua sobrevivência, pois considerando seu nível de instrução e o padrão das atividades que costumava desempenhar (qualificou-se na inicial como empregada domestica) pretender-se ou mesmo exigir-se que o faça viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e não encontra respaldo na responsabilidade social que toca ao ente público, que aqui ostenta a posição de causador do dano.
Destaco também, que a ausência de prova do efetivo exercício de atividade remunerada, ainda que esporádica, não impede o recebimento do pensionamento (AgInt no REsp 1909184/PR; EDcl no AgRg no REsp 1299614/ES; REsp 711720/SP; REsp 1281742/SP; REsp 1062692/RJ).

Sobre o tema, ensina ARNALDO RIZZARDO:

“Mas, não conseguindo evidenciar qualquer renda, por não desempenhar atividade alguma, como resolver-se-á a questão? A presente indenização, sob forma de pensão vitalícia que compense aquela incapacidade, independe da prova de que a vítima exercia atividade remunerada, pois decorre, de um lado, do direito-dever, inerente a todo homem, de prover à sua subsistência no nível das suas possibilidades, e de outro lado, da expectativa normal de que para tanto todos estão capacitados'.” (Responsabilidade Civil, 6.a ed. Editora Forense, 2013, pag. 219)

Desse modo, consoante dispõe o art. 949 do Código Civil caberá ao ofensor ressarcir aquilo que o ofendido deixou de lucrar durante o período de inatividade, devendo-se considerar a sua possibilidade de trabalho nesse tempo e a capacidade de auferir renda que, à míngua de qualquer parâmetro, já que não houve comprovação de que a parte Autora exercia atividade laborativa, deve ser estimada em 01 salário mínimo mensal, ou seja, ainda que ela estivesse desempregada e/ou vivesse de fazer bicos, ainda assim, subsiste o dever de ressarcimento a título de lucro cessante.
Este é, senão, o entendimento sufragado pela Súmula 490 do Egr. STJ, in verbis:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

Frisa-se ademais, que não há incompatibilidade de fixação de pensão com base no art. 950 do Código Civil concomitante com o recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem como não ser possível a compensação entre tais valores, vez que são verbas de natureza e de origens distintas.
Nesse sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -AUTOR - QUEDA DE MOTOCICLISTA - OBRA NA VIA PÚBLICA -DESNÍVEL NA PISTA - SINALIZAÇÃO DEFICIENTE - RÉ -DESCUMPRIMENTO DO ART. 80 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXEGESE DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOR - sequela de luxação crônica da articulação acromioclavicular direita - dano funcional moderado e temporário - perda de 12,5% ANALOGICAMENTE à tabela da SUSEP -DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - FATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - JUÍZO - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC. dano material - AVARIA NA MOTOCICLETA - autor -comprovação - pensionamento civil - RECONHECIMENTO - ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERCEPÇÃO -Ausência de incompatibilidade COM A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA -Naturezas diversas - precedente do STJ - "quantum" - INSURGÊNCIA RECURSAL - RÉ - REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - Ausência de ataque específico à sentença - não CONHECIMENTO. AUTOR - despesas com tratamento - cabimento - art. 949 do código civil - IMPORTÂNCIA -AFERIÇÃO - FASE DE liquidação DE SENTENÇA. APELO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 1000329-44.2018.8.26.0299; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).

A par disso, merece reparos a r. sentença no ponto que limita o pagamento da pensão até a idade em que o autor completaria 60 anos.

O E. Superior Tribunal de Justiça já asseverou que “a pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida” (REsp 1278627/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).
Diante disso, a r. sentença, nesse capítulo, deverá ser reformada, condenando-se a municipalidade ao pagamento de pensionamento vitalício em favor da Autora, no valor correspondente a um salário mínimo mensal.
Por outro lado, não possuindo a vítima vínculo empregatício, não é devida a parcela referente ao 13o salário, como pretendido na exordial.
Sopesando a natureza da decisão, e, considerando a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos, enquadrando-se às hipóteses de condenações judiciais em geral, os juros de mora devem corresponder aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao IPCA-E.
Consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral e estético deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) qual seja 19/01/2012.
Acerca do pensionamento mensal vitalício, as prestações vencidas, deverão ser pagas de uma só vez, e conforme definido no RE 870.947, tendo como Relator o Ministro Luiz Fux, a correção monetária será pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, como disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, enquanto as vincendas haverão de ser pagas mensalmente.
Ressalto quanto a faculdade do juiz da causa, no caso, o juízo da liquidação, quanto ao disposto no art. 533, § 2o, do CPC, no sentido de substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica.
Portanto, a respectiva determinação deverá ser obtemperada pelo juiz da causa.
Ante o exposto, conheço dos Recursos de Apelação interposto pelas partes, e, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA.
Com relação ao Recurso interposto pela Autora Anilda Rezende da Silva, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, e condenar o Município de Planalto da Serra ao pagamento de pensionamento mensal vitalício, equivalente a 01 salário mínimo, a partir da data do evento danoso, devendo as parcelas vencidas serem acrescidas de juros de mora de correção monetária de acordo com o julgamento proferido no RE 870.947-ST (Tema 905); enquanto as parcelas vincendas haverão de ser pagas mensalmente.
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ficam os honorários majorados em 2%, respeitando-se, todavia, o s limites preestabelecidos nos incisos Ia IV do artigo 85,§3o do CPC
Em reexame necessário, RETIFICO os termos da sentença, nos termos da fundamentação supra.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANILDA REZENDE DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR